Tribunal: STF
Processo: RE 100354
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
AÇÃO POPULAR. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL CRIANDO
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE CÂMARA JULGADORA. LEGITIMIDADE
DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROPOR AÇÃO
POPULAR, PLEITEANDO A DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO
REFERIDO ATO NORMATIVO. PROPRIEDADE DA AÇÃO PUPULAR. EFEITOS
LESIVOS AO ERARIO ESTADUAL, EM VIRTUDE DA RESOLUÇÃO
IMPUGNADA. DECLARAÇÃO 'INCIDENTER TANTUM' DE
INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE EM QUE A POSSIBILIDADE
DA REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE (CONSTITUIÇÃO, AR. 19,
I, LETRA 'L') NÃO EXCLUI O CABIMENTO DA AÇÃO
POPULAR. PROCEDENCIA DA DEMANDA. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO
ART. 153, PAR-21, DA CONSTITUIÇÃO, E DIVERGENCIA COM
A SÚMULA NUMERO 101 IMPROCEDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.